Tribunal: CARF
Processo: 18186.727135/2018-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.727135/2018-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.861 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
DIONISIO LELES DA SILVA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO DO IRRF. SÓCIO ADMINISTRADOR DA PESSOA
JURÍDICA. CONFIRMAÇÃO DA NÃO RETENÇÃO PELA FONTE
PAGADORA. GLOSA MANTIDA.
Nas hipóteses em que o beneficiário dos rendimentos for sócio e administrador
da fonte pagadora, a dedução do IRRF do IRPF será condicionada à
comprovação efetiva do recolhimento do imposto de renda retido na fonte pela
empresa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 48/52), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 39/42), proferida em sessão de 26/06/2019, consubstanciada no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.727135/2018-98
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.861 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.727135/2018-98

Acórdão n.o 12-108.428, da 7.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro/RJ (DRJ/RJO), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação (e-fls. 3; 6/10), cujo acórdão não possui ementa, nos termos da Portaria
RFB n.o 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos no
ano-calendário de 2013, com Notificação de Lançamento juntamente com as peças integrativas
(e-fls. 12/16; 18/22), tendo o contribuinte sido notificado em 28/09/2018 (e-fl. 17; 24), foi bem
delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls. 19/22), emitida em
nome do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração
de Ajuste Anual do Imposto de Renda (DIRPF), referente ao exercício de 2014,
ano-calendário 2013, tendo sido alterado o resultado nela apurado de saldo de imposto a
pagar de R$ 20.749,21 para R$ 111.951,26. O imposto suplementar apurado, no valor
de R$ 91.202,05, acrescido de multa e juros de mora calculados até 28/09/2018, perfaz
um crédito tributário de R$ 152.936,71.

Conforme descrição dos fatos, a autoridade fiscal apurou a infração de
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de
R$ 91.202,05.
Fonte
Pagadora
Rend.
DAA
IRRF
Retido
IRRF
compensado
Indevidamente
Inepar S/A Ind. e Construções em
Recup. Judicial
CNPJ 76.627.504/0001-06

368.205,80

0,00

91.202,05

DESCRIÇÃO DOS FATOS
Da análise dos documentos apresentados pelo contribuinte e das informações constantes dos
sistemas da RFB, constatou-se a compensação indevida do IRRF, no valor de R$ 91.202,05, na
qualidade de sócio diretor, no ano em análise, da empresa Inepar S/A Ind e Constr Recup Judicial,
por falta de comprovação de recolhimento do IRRF e/ou apresentação de DCTF e ou/pedido de
compensação.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Cientificado da autuação em 28/09/2018 (fls.24), o contribuinte apresentou
impugnação em 23/10/2018, insurgindo-se contra a integralidade do Lançamento. Diz,
em síntese, que a fonte pagadora, por disposição legal, é quem integra a relação jurídico
tributária, sendo a única responsável pela retenção e pagamento do IRRF das
remunerações, ainda que o beneficiário seja administrador ou responsável pela empresa.
Para tanto, cita o Parecer Normativo COSIT n.o 01/2002, defendendo ter o direito a
compensação do tributo, uma vez que o Comprovante de Rendimentos apresentado
evidencia a retenção.
Do Acórdão de Impugnação
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.861 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.727135/2018-98

A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do contribuinte,
conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita que fixou as teses decididas.
Ao final, consignou-se que julgava improcedente o pedido da impugnação.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 05/07/2019, e-fl. 55, protocolo recursal em 15/07/2019, e-
fl. 48, e despacho de encaminhamento, e-fl. 56), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Trata os autos de lançamento de imposto suplementar de R$ 91.202,05 que
decorre de compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) de igual valor.
O contribuinte alega que suportou retenção na fonte pagadora e, por isso, fez uso do valor em
compensação no ajuste anual, enquanto que a fiscalização consigna que a pessoa jurídica em
recuperação judicial, da qual o sujeito passivo era sócio, não recolheu o IRRF, tampouco a
empresa apresentou DCTF ou pedido de compensação; neste contexto, a autoridade entendeu por
bem proceder com o lançamento. O contribuinte prossegue afirmando que, a despeito de ser o
administrador da empresa, a relação jurídica deve ser com a pessoa jurídica, pois se cuida de
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.861 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.727135/2018-98

IRRF da remuneração e o comprovante de rendimentos evidencia a retenção. Vindica a aplicação
do Parecer Normativo COSIT n.o 01/2002.
Pois bem. Para o IRPJ a solução estaria posta no enunciado da Súmula CARF n.o
801 ao exigir a comprovação efetiva da retenção para fins de dedução, todavia se cuida de IRPF.
Ainda assim, tenho em mente que, sendo o contribuinte administrador da pessoa jurídica e não
tendo a empresa recolhido o IRRF, nem apresentado DCTF ou pedido de compensação, a pessoa
física não pode deduzir do IRPF o valor do IRRF que se destacou no holerite, mas sobre o qual
não se comprovou qualquer retenção, tendo o sujeito passivo plena consciência do não
recolhimento e da ausência de DCTF e de pedido de compensação pela empresa, inclusive por
força do seu poder de gestão e administração nos mandos da pessoa jurídica.
Neste sentido, tenho que nas hipóteses em que o beneficiário dos rendimentos for
sócio e administrador da fonte pagadora, a dedução será condicionada à comprovação do
recolhimento do imposto de renda retido na fonte pela empresa.
Ora, a compensação do imposto de renda retido na fonte está condicionada à
comprovação da efetiva retenção, de modo que, considerando que a fonte pagadora não procedeu
com a retenção, na plena ciência do recorrente (sócio e administrador), a glosa deve ser mantida.
Por último, este Colegiado contém precedente de igual modo, veja-se trecho de
ementa no que importa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
(...)
IMPOSTO DE RENDA RETIDO E NÃO RECOLHIDO. BENEFICIÁRIO SÓCIO DA
FONTE PAGADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Em decorrência da responsabilidade tributária solidária, sendo o contribuinte
sócio-administrador da fonte pagadora, incabível a compensação de imposto
alegadamente retido na fonte e não recolhido.
(...)
Acórdão n.o 2202-007.566, de 05/11/2020
Naquele precedente, da lavra do Ilustre Conselheiro Ronnie Soares Anderson,
colhe-se fundamentos que bem se adequam a essa lide:

E resta incontroverso ser o contribuinte sócio administrador da empresa, o que
atrai a incidência do Decreto-lei n.o 1.736/79, in verbis:
Art. 8.o São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas controladores, os
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, pelos créditos
decorrentes do não recolhimento do imposto sobre produtos industrializados e do imposto
sobre a renda descontado na fonte.
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação.

Importar alertar que as digressões sobre a pretensa incompatibilidade desse
Decreto-Lei com a CF/88 não são passíveis de apreciação por este Colegiado, dado o
disposto no art. 26-A do Decreto n.o 70.235/72, c/c a Súmula CARF n.o 2:
Súmula CARF n.o 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

1 Súmula CARF n.o 80. Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na
base de cálculo do imposto.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.861 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.727135/2018-98

Registre-se, ainda, que os Decretos-Lei editados sob a égide da CF/67 tem força
de lei e, não reconhecida sua desconformidade com o ordenamento jurídico vigente, de
maneira definitiva e com efeitos erga omnes, pelo Judiciário, devem ser observados pela
administração pública federal face ao princípio da legalidade. Não por acaso, as
disposições do art. 8.o do Decreto-Lei n.o 1.736/79 vem sendo reproduzidas nos
Regulamentos do Imposto de Renda editados após a CF/88, vide os Decretos n.o
3.000/99 e n.o 9.580/18, em seus arts. 723 e 783, respectivamente.

Portanto, sendo o recorrente sócio da referida empresa, e lhe sendo perfeitamente
possível, nessa condição, verificar os dados a serem preenchidos na sua DIRPF junto
àquela, bem como determinar fosse efetuado o recolhimento do imposto devido, não se
vislumbram motivos a afastar a incidência do multicitado artigo do Decreto-Lei n.o
1.768/79, devendo ser assim mantida a autuação no particular.

Nesse sentido vem decidindo o CARF, veja-se, dentre outros vários, os acórdãos
de n.o 9202-007.263 (out/18), n.o 2001-001.416 (ago/19) e n.o 2002-003.226 (jan/20).
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital